Tribunal: TJPA
Processo: 0001016-30.2011.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001016-30.2011.8.14.0004

APELANTE: ORLANDO PALHETA PERNA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO PELOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n. 650.153/SC)

2. Outrossim, “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT, Apelação Criminal n. 00032865720188070010).

3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por ORLANDO PALHETA PERNA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples, encartado no artigo 121, caput, do Código Penal (ID

12304245).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude do crime, pugnando pela realização de novo julgamento ou absolvição em razão da legítima defesa (ID 12304273).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12304276), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14102341).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível,
o apelo não comporta provimento.

Verifico que a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos, sob o argumento de que o apelante teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não obstante as razões da defesa, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos Antonio Junior Neves da Silva se divertia no estabelecimento “Casa do Bolero”, onde acontecia uma festa dançante, quando o acusado aproximou-se de inopino e desferiu violento golpe de faca no peito da vítima, motivado por vingança, pois o irmão da vítima teria ceifado a vida do irmão do acusado alguns meses antes.

A
materialidade
do fato está comprovada pelo Laudo Cadavérico que atesta a morte da vítima Antonio Junior Neves da Silva por hemorragia interna, produzida por instrumento perfurante (faca), na altura do coração (ID 12304215, p. 15), enquanto a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em
plenário
, a testemunha ocular do crime
Joabe Magno Caldeira
ressaltou que chegaram na festa e estava conversando com o ofendido, quando de repente o apelante chegou e furou à vítima (ID 12304256); que reconheceu o apelante como autor do crime; que esfaqueou a vítima no coração; que a vítima não tentou agredir o apelante (ID 12304257).

Ressalta-se que a testemunha
Pedro Monteiro da Silva,
ouvida em plenário, relatou que não observou nenhuma briga no salão e que só viu a vítima esfaqueada (ID 12304260).

O acusado confirmou ter assassinado a vítima, porém alegou que agiu em legítima defesa, declarando que entrou no estabelecimento desarmado e ao perceber que a vítima e seus comparsas estavam querendo lhe agredir, saiu do salão e foi na embarcação na qual trabalha como pescador, apanhou uma faca e retornou para a festa (ID 12304125).

Nesse cenário, não restou demonstrado que o acusado agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, de modo que a tese de exclusão de ilicitude não encontra apoio nas provas dos autos.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT,

Apelação Criminal n. 00032865720188070010
, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, DJE de 24/03/2023).

Ademais, “a agressão, para fins de incidência da descriminante da legítima defesa, deve ser presente, isto é, estar ocorrendo no momento da conduta do agente que a invoca, ou estar prestes a ocorrer, não se admitindo legítima defesa contra agressão passada ou futura”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024